Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000612-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.235.151-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2o, DO ART. 2o, DA LEI No. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5o, XLIII, DA CF/88 – A LEI No. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – R
ECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

-
“(...) A Constituição Federal claramente determina em seu art. 5o, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do tráfico previlegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, §5o da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(Agravo de Execução Penal, No 52428315220218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-02-2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
Karolayne da Silva Cavalcante
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que
indeferiu
seu pedido de cômputo do percentual de
16% para fins de progressão regimental
, quanto às condenações por
Tráfico de droga
(Id. 115271977).

Aduz, em síntese, que o delito de Tráfico não consta mais no rol de crimes hediondos da Lei no. 8.072/90, diante da alteração trazida pela Lei no. 13.964/19, que revogou o § 2o, do art. 2o, da Lei de Crimes Hediondos (Id. 115271979).

Nas
c
ontrarraz
õ
es
,
o Minist
é
rio P
ú
blico de primeiro grau
almejou o

desprovimento
do recurso (
Id.
115271980
).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 115271982).

A Procuradoria-Geral de Justi
ç
a, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do
a
gravo
, conforme sum
á
rio que segue
(
Id.
116504486
)
:

“Agravo em execução — Progressão de regime – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da decisão para que seja aplicada a lei penal posterior benéfica, por consequência, afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime – Inviabilidade – Art. 5°, inciso XLIII da CRFB/88, equipara os crimes hediondos, bem como regulamentada na Lei n° 8.072/90 em seu rol taxativo – Decisão adequada e devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022